Tribunal: TJES
Processo: 5003475-69.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003475-69.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KISSULY RODRIGUES GAMA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003475-69.2026.8.08.0000

PACIENTE: KISSULY RODRIGUES GAMA

Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Kissuly Rodrigues Gama contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, sob a alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação na custódia cautelar e excesso de prazo na formação da culpa, em processo que apura a prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se existem os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) determinar se ocorre excesso de prazo injustificado na tramitação da ação penal sob a ótica do princípio da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Descabe o exame de provas de materialidade ou de indícios de autoria na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundado revolvimento fático-probatório.

Constata-se o cabimento da segregação cautelar pelo inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima abstrata dos delitos imputados supera 04 anos.

Fundamenta-se a necessidade da custódia na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta evidenciada pela apreensão de maconha, cocaína, arma de fogo municiada, munições e balaclava.

Indica-se o periculum libertatis pelo risco de reiteração delitiva, pois o paciente utilizava a residência para armazenamento de substâncias entorpecentes e artefatos bélicos.

Mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal diante da necessidade de acautelar o meio social.

Afasta-se o alegado excesso de prazo pela aplicação do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa com pluralidade de réus e a regular tramitação do feito.

Atribui-se parte do lapso temporal à inércia da defesa do paciente, a qual retardou a apresentação de resposta à acusação, o que descaracteriza desídia do Poder Judiciário.

Subsistem os fundamentos da prisão mesmo diante de condições pessoais favoráveis, as quais não impedem a custódia quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não garantem o direito à liberdade provisória se presentes os requisitos da custódia cautelar.

O excesso de prazo na formação da culpa deve sofrer aferição conforme a razoabilidade, a complexidade do feito e o comportamento da defesa.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 33 e 35, incisos III e VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06; art. 282, art. 312, inciso I do art. 313 e art. 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003475-69.2026.8.08.0000

PACIENTE: KISSULY RODRIGUES GAMA

Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KISSULY RODRIGUES GAMA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES, nos autos da Ação Penal nº 5009300-35.2025.8.08.0030, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 10 de julho de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, incisos III e VI, todos da Lei nº 11.343/06.

A defesa requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a carência de fundamentação idônea e concreta na decisão que a manteve. Alega, também, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Aduz, ainda, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, mormente diante das condições pessoais favoráveis do paciente, que possui residência fixa e trabalho lícito.

O pleito liminar fora indeferido (ID 18458067).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 18560389).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 18740947).

Extrai-se da denúncia que, em 10 de julho de 2025, por volta das 18h06min, na Avenida Vista Alegre, Centro, no município de Sooretama/ES, policiais militares, após receberem informações de populares, abordaram o veículo Kia Soul conduzido pelo corréu Alerrandro Silveira de Souza, tendo como passageiro o ora paciente. Narra-se que, durante a busca veicular, foram localizadas, no console central, 14 (quatorze) buchas de maconha, 01 (uma) porção de maconha e 10 (dez) papelotes de cocaína, além de uma balaclava. Entre o porta-luvas e o comando do ar-condicionado, foi encontrado 01 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, devidamente municiado. Indagado, o paciente indicou a existência de mais entorpecentes em sua residência, autorizando a entrada dos agentes no local, onde foram apreendidos, no interior de seu quarto, mais 30 (trinta) papelotes de cocaína e 07 (sete) munições intactas de calibre .38.

A par das alegações do writ, não vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade.

Importante observar que, em sede de habeas corpus, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para
realizar
juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria.

As teses defensivas que buscam a desclassificação das condutas com base na alegação de uso próprio demandam aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a cognição sumária do remédio heroico.

De qualquer modo, verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte do paciente.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato dos delitos irrogados (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06) é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

No caso em apreço, a materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) encontram-se evidenciados pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, os Autos de Apreensão e Constatação, e os depoimentos dos policiais militares, que indicam o paciente guardando e transportando entorpecentes em contexto de associação para o tráfico e emprego de arma de fogo.

Quanto ao periculum libertatis, a manutenção da custódia revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Conforme se depreende dos autos, foram apreendidas expressivas quantidades e diversidade de drogas (maconha e cocaína, fracionadas em buchas e papelotes), em concurso de pessoas, além de arma de fogo com numeração suprimida, munições e balaclava. Somado a isso, restou constatada a utilização da própria residência do paciente como depósito para armazenamento de mais entorpecentes e artefatos bélicos.

Nesse sentido, o modus operandi delineado revela um nível de articulação e envolvimento com a atividade ilícita que, se não contido, apresenta elevado risco de reiteração delitiva, colocando em risco a ordem pública. Tais circunstâncias denotam evidências de não se tratar de traficância ocasional, mas de atividade estruturada, o que, por si só, justifica a necessidade de acautelamento do meio social.

Destarte, a gravidade concreta do delito é fundamento idôneo e suficiente para a manutenção do cárcere, afastando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, que se mostram insuficientes e inadequadas ao caso, em estrita observância ao princípio da adequação insculpido no art. 282 do estatuto processual.

Com relação ao argumento de excesso de prazo, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, é imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, a complexidade do feito é evidente, havendo pluralidade de réus e a apuração de múltiplos delitos.

Consoante as informações prestadas pela autoridade coatora, a persecução penal tramita de forma regular.

A denúncia foi recebida em 12/08/2025, o paciente foi devidamente citado e informou possuir condições de constituir advogado, contudo, manteve-se inerte, o que ensejou a nomeação da Defensoria Pública, que apresentou a Resposta à Acusação em 19/11/2025.

Tal cenário demonstra que parte do lapso temporal decorreu da própria inércia defensiva do paciente, não havendo que se falar em desídia do Poder Judiciário, que segue o curso regular do feito.

Ademais, o magistrado de piso já procedeu à reavaliação da prisão preventiva e designou a Audiência de Instrução e Julgamento para data próxima, especificamente para o dia 11/05/2026.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que “Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)